Tribunal: TJMT
Processo: 1003803-93.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003803-93.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN BARBALHO GONCALVES - CPF: 069.366.501-71 (APELANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA OBTIDA E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES NO PROCESSO – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, CONCRETAS E PRÉVIAS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – TESE SUBSDIÁRIA – RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A violação do domicilio particular exige a presença de um contexto fático concreto, objetivo e prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para ser mitigado o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, conforme entendimento do STF e do STJ.

Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, a quantidade de entorpecentes e os apetrechos que evidenciam a comercialização da droga.

Os elementos concretos dos autos – apreensão de drogas (maconha, cocaína e pasta-base de cocaína), balanças de precisão, ácido bórico, plástico ‘zip’, tesoura e expressivo valor em dinheiro – evidenciam que o réu exercia atividade criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Jonathan Barbalho Gonçalves contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 134932361).

A defesa, nas razões de apelação, pretende, em preliminar, a nulidade das provas obtidas ante a invasão domiciliar sem consentimento do morador.

No mérito, requer a absolvição do réu ante a ausência de provas suficientes a evidenciar a autoria e a materialidade delitivas.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, depreca pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima em razão da presença dos requisitos favoráveis ao réu (Id.: 138884668).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 140226674).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 149107199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN BARBALHO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“Segundo consta a guarnição do 4° BPM, viatura D38, em patrulhamento pela avenida Alzira Santana, na cidade de Várzea Grande-MT, avistou um suspeito, identificado como Rosenildo Soares da Silva, em frente a um estabelecimento comercial (açougue), em uma motocicleta, apresentando atitude reputada suspeita.

Diante disso, a equipe realizou a abordagem e busca pessoal em Rosenildo, sendo encontradas, em sua cintura, 05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína. Entrevistado pelos militares, a fim de indagá-lo sobre a origem do entorpecente, Rosenildo contou aos policiais que é usuário de drogas, informando o local que havia adquirido a droga.

Então a equipe se diligenciou até o local informado, situado na rua São Jorge, no bairro São Mateus, nesta cidade. Na ocasião, a guarnição logrou êxito em localizar no interior da residência três indivíduos, o ora denunciado Jonathan e o casal Kayo Wandrk Santos Paula e Aliene Marcela Leite dos Santos.

Ato contínuo, foi realizada abordagem e busca pessoal nos indivíduos do sexo masculino, não encontrando nada de ilícito; entretanto, ao realizarem buscas no interior da residência, os policiais militares localizaram 29 (vinte e nove) pinos de substância análoga a cocaína, 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha, 01 (um) pedaço pequeno de substância análoga a pasta base de cocaína, 09 (nove) porções médias de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, além da quantia de R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais).

Ainda foram apreendidas na casa do denunciado 03 (três) balanças de precisão, 01 (uma) tesoura com resquícios de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a bicarbonato de sódio, 23 (vinte e três) saquinhos plásticos tipo “zip” vazios, 11 (onze) saquinhos tipo “zip” contendo substância análoga a cocaína, sendo que parte das drogas apreendidas foram encontradas em uma bolsa feminina.

Indagado aos indivíduos, entre eles o denunciado, sobre os entorpecentes apreendidos no interior da residência, o denunciado confessou que seria o proprietário das drogas, bem como morador da referida casa; já o usuário Rosenildo disse a guarnição que havia comprado do denunciado as 05 (cinco) porções que foram apreendidas em sua posse, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada (...)” (Id.: 134932291).

Alega a defesa que, conforme os termos do boletim de ocorrência, restou configurada a violação de domicílio ao ponto em que os policias militares
adentraram
na residência do réu e, em buscas realizadas em seu interior, encontraram 29 (vinte e nove) pinos de cocaína e 3 (três) balanças de precisão.

Afirma que os policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante e apreensão dos entorpecentes, confirmaram que a abordagem de Jonathan ocorreu no
interior de sua residência
.

Assegura que, diante dos depoimentos prestados pelos policiais e pelo apelante, restou evidente que a abordagem ocorreu
dentro da residência de Jonathan
e, por esse motivo, pleiteia o reconhecimento da violação de domicílio cm a consequente nulidade das provas obtidas.

Tais circunstâncias fáticas, reproduzidas na denúncia, foram corroboradas pelos policiais militares
Anderson Bispo de Lima
e
Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva
, responsáveis pela prisão em flagrante do réu e apreensão dos entorpecentes.

Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da validade da invasão de domicílio praticada pelos policiais militares.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Repercussão Geral (Tema 280), estabeleceu a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem devido mandado judicial, somente pode revelar-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.
“Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

No mesmo sentido, a Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou a tese de que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(HC n. 684.822/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Partido dessas premissas, a violação do domicilio particular exige a presença de um
contexto fático prévio à invasão
, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, independentemente do que venha ser encontrado posteriormente na residência.

Nesse sentido, dadas às peculiaridades do caso, a considerar as circunstâncias objetivas, concretas e prévias a relevar a invasão de domicílio, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da diligência de busca domiciliar, na oportunidade de julgamento do HC n. 629.141/SP, Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 16/03/2021, em que
a suspeita ao perceber a aproximação da polícia dispensou seis porções de entorpecentes e, somente após esta conduta, houve o ingresso no domicílio
. E, do HC n. 639.175/ES, Relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/3/2021 que, além de notícia anônima, os policiais se depararam com caixa com material para preparo de entorpecentes fora do imóvel, o que motivou o ingresso sem mandado judicial no domicílio.

No caso concreto, houve a abordagem de um indivíduo (denúncias anônimas), que portava 5 (cinco) porções de substâncias de cocaína e, ao ser questionado sobre a procedência dos entorpecentes, confessou aos policiais que adquiriu a droga de um indivíduo (descrição dos trajes), que se encontrava na residência localizada à Rua São Jorge, Bairro São Mateus, próximo a uma ponte, em Cuiabá, tendo conduzido os policiais até o local indicado.

Destarte, o caso em apreço não se amolda aos requisitos fáticos do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, haja vista que, em razão das peculiaridades aqui detectadas, existem
circunstâncias objetivas, concretas e prévias
a revelar, antes do ingresso no domicílio do réu, indícios razoáveis de prática de crime de entorpecentes.

A propósito:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. A “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (STF, RE 1298036/RS).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de prisão em flagrante de um dos corréus e indicação da existência de drogas no interior da casa do apelante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; STJ, AgRg no HC 644.652/RS; TJMT, AP 0021319-51.2019.8.11.0042; AP 0000782-76.2018.8.11.0007).

É preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP; HC 538832/MA; AgRg no REsp 1921191/MG).

A mera indagação dos agentes públicos acerca da comercialização ilícita durante a diligência, na tentativa de esclarecer o fato criminoso e possibilitar efetividade ou êxito da ação policial legítima, constitui função precípua da atividade de investigação. Em outras palavras, o desdobramento da persecução policial revela-se um dever legal (STJ, HC n. 697229/SP)” (N.U 1000850-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022).

De tal modo, reconheço a legalidade das diligências de busca domiciliar e a idoneidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão realizada na residência do réu, por existirem circunstância prévias e concretas ao ingresso na residência.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa pretende a absolvição do réu ante a ausência de provas suficientes a evidenciar a autoria e a materialidade delitivas e, nesse ponto, afiança que os depoimentos dos policiais militares foram contraditórios em diversos aspectos.

De acordo com a narrativa dos policiais militares
Anderson Bispo de Lima
e
Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva
, na fase investigativa, afirmaram que, em patrulhamento, avistaram Rosenildo (alvo de denúncias) em frente a um açougue, na Avenida Alzira Santana, em atitude suspeita e, durante a abordagem, em revista pessoal,
“foi encontrado em sua cintura cinco porções de substância análoga a cocaína; após entrevista policial, conforme POP PMMT, o suspeito Rosenildo informou que é usuário de drogas bem como informou o local onde havia adquirido o entorpecente; Que o referido local seria na Rua São Jorge, do Bairro São Mateus, em Cuiabá, próximo a uma ponte”
.

Declararam que, de posse das informações, deslocaram-se até o local e, na oportunidade, depararam-se com Kayo, Aliene e Jonathan, no interior da residência.

Asseguraram que, durante a busca pessoal, na fora encontrado, todavia, em buscas no interior da residência, acharam 3 (três) balanças de precisão, 29 (vinte e nove) pinos de substância análoga à cocaína, 5 (cinco) porções de substância análoga à maconha, 1 (um) pedaço pequeno de sustância análoga à pasta-base de cocaína, 9 (nove) porções médias de substância análoga à pasta-base de cocaína, 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína e 1 (um) tablete de substância análoga à maconha, R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais) em trocados, 1 (uma) tesoura com resquícios de substância análoga à maconha, 1 (uma) porção de substância aparentando bicarbonato de sódio, 23 (vinte e três) saquinhos tipo ‘zip’ vazios, 11 (onze) saquinhos tipo ‘zip’ contendo cocaína, sendo parte dos entorpecentes encontrados dentro de uma bolsa feminina.

Relataram que, em um primeiro momento, ninguém se identificou como proprietário da residência e dos entorpecentes, contudo, o suspeito Rosenildo, no momento da abordagem, confessou que adquiriu os entorpecentes de Jonathan pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada um, tanto é que, no momento que chegou a sua residência,
“Jonathan estava em frente a casa (...) e entrou na casa e saiu com a droga entregando a ele”
(Id.: 134932251 e Id.: 134932262).

O policial militar
Anderson Bispo de Lima
, na audiência de instrução e julgamento, ratificou o depoimento prestado na delegacia, reafirmando que, logo após encontrarem os entorpecentes, em um primeiro momento, todos negaram serem proprietários da droga, porém, na delegacia, Jonathan admitiu que os entorpecentes e os apetrechos lhe pertenciam, confessando, inclusive, que praticava o tráfico naquele local.

Relatou também que, quando abordaram Rosenildo, ele teria relatado como Jonathan estava trajado e, ainda, os acompanhou até a residência, local onde teria adquirido os entorpecentes (Id.: 134932339).

Rosenildo Soares da Silva
, na delegacia, confessou ter
“comprado as porções com um indivíduo na residência localizada na Rua São Jorge, nº 160, bairro: São Mateus; QUE tomou conhecimento de que no local era ponto de venda de drogas e foi até o local e pagou o valor de R$ 100,00 (cem reais) nas cinco porções; QUE afirma que adquiriu o dinheiro para comprar a droga fazendo diárias em estabelecimentos comerciais, no bairro São Carlos, nesta cidade; QUE afirma ter sido abordado enquanto estava perdido na via pública de Várzea Grande; QUE quando foi abordado pelos policiais, logo informou o local onde havia comprado a droga (...)”
(Id.: 134932251).

O réu
Jonathan Barbalho Gonçalves
, na fase pré-processual,
“respondeu que reside na Rua São Jorge, no bairro: São Mateus, casa 160, nesta cidade; QUE indagado se estava de posse de várias substâncias análogas a entorpecentes sendo: pasta base, maconha, cocaína, balanças de precisão, plásticos zip, tesouras com resquícios de drogas, na data de hoje, no momento em que a GUPM realizou abordagem em sua residência, respondeu que não estava de posse de nenhuma substância entorpecente ou materiais para confecção de porções; QUE indagado sobre a quantia em dinheiro de R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais), respondeu que não é de sua propriedade; QUE indagado se conhece a pessoa de ROSENILDO SOARES DA SILVA, respondeu que não o conhece: QUE indagado se vendeu a quantia de 05 saquinhos tipo zip de substância análoga a cocaína, para a pessoa de ROSENILDO, respondeu que não vendeu e não teve contato com esta pessoa; QUE não pratica atividade de tráfico de drogas; QUE não é usuário de drogas; QUE afirma que KAYO WANDRK SANTOS PAULA e ALIENE MARCELA LEITE DOS SANTOS foram até a sua residência pois o interrogando iria fazer um churrasco no local e logo que eles chegaram a GUPM os abordou na residência; QUE afirma que quando a GUPM chegou em sua casa, a GUPM já estava com a bolsa quê continha toda a apreensão de drogas e materiais vinculados e nega que estes/objetos, dinheiro e entorpecentes foram apreendidos no interior de sua residência”
(Id.: 134932251).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática delitiva, asseverando que
“a polícia adentrou na sua casa no momento em que conversava com Kaio e Aliene na área da residência; que os policiais pediram para colocar a mão na cabeça, e olhar para a parede; que os policiais adentraram na casa e depois levaram todos para o CISC, momento em que ficou sabendo que eles teriam localizado droga; que não é proprietário do entorpecente, pois não acharam nada consigo e com os outros; que não havia drogas em sua casa; que não conhece a pessoa de Rosenildo; que não confessou para a polícia que era proprietário da droga”
.

Embora as arguições suscitadas pelo apelante de que, quando no momento da abordagem e da revista domiciliar, nenhum entorpecente foi encontrado, infere-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na delegacia quanto na fase investigativa, que são harmônicos e uníssonos, que foram encontrados, além da grande quantidade e diversidade de entorpecentes –
29 porções de cocaína (21,30g), 9 porções de pasta-base de cocaína (230,95g), 11 porções de cocaína (9,65g), 1 porção de pasta-base de cocaína (3,02g), 1 porção de cocaína (5,22g), 1 porção de maconha (660g), 5 porções de maconha embaladas (22,94g)
– 93,72g de bicarbonato de sódio, 3 balanças de precisão, sacos de plásticos transparentes tipo ‘zip’ e a quantia de R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais) em notas trocadas.

Além do mais, os depoimentos dos policiais são confirmados pelo testemunho do usuário de drogas Rosenildo, que afirmou categoricamente que comprou entorpecentes de Jonathan, descrevendo, inclusive, a vestimenta trajada por ele no dia dos fatos e conduzindo os policiais até sua residência.

Nesse ponto, as alegações genéricas do apelante andam na contramão das provas colhidas nos autos que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desautoriza o acolhimento da tese de absolvição.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado à justificativa de o réu preencher os requisitos autorizadores do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

O juiz de primeiro grau afastou o tráfico privilegiado ao fundamento de que:

“Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, vejo que o acusado, se dedica à atividade criminosa, isto porque possui duas ações penais em trâmite pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme descrito na primeira fase.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática do tráfico de drogas e, consequentemente, na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas”.

A jurisprudência reconhece que se o acusado possuir inquéritos policiais em aberto ou responder a outras ações penais, não é o bastante para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado (HC 177670 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020 e publicado em 23/9/2020).

A propósito:

“
A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal
” (RE 1283996 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, publicado em 03-12-2020) (grifei).

Ademais, a despeito da primariedade, as circunstâncias delitivas, evidenciadas principalmente pela quantidade e diversidade de droga (maconha, cocaína e pasta-base), revelam que não se trata de pequeno traficante ou de traficante de ‘primeira viagem’, pois, além da apreensão dos entorpecentes foram encontradas em sua residência 3 (três) balanças de precisão, ácido bórico e vários plásticos ‘zip’ vazios e outros contendo cocaína, tesoura com resquícios de maconha e R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais) em notas trocadas, indicadores de que o apelante não só armazenava, mas manipulava, preparava e vendia a droga – situações que indicam sua dedicação à atividades criminosas – fazendo, do comércio ilícito de drogas, seu modo de vida, e impedem o reconhecimento do privilégio.

Confira-se:

“O Tribunal a quo deixou de aplicar a minorante do tráfico de drogas privilegiado, por entender que houve demonstração efetiva e concreta de que o ora agravante dedica-se a atividade criminosa, em razão das circunstâncias do delito, envolvimento/habitualidade na traficância, porções de drogas embaladas individualmente, R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) em dinheiro e um cheque do Banco Bradesco de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), valores que demostram que foi movimentado uma grande quantidade de drogas em curto período de tempo.

(...). Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 746.071/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de violação de domicílio. No mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa de Jonathan Barbalho Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023